Tribunal: TJDFT
Processo: 0707028-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. MÁ CONDUTA SOCIAL. VERIFICADOS. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INCABÍVEL. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS EM ABSTRATO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o réu possui várias condenações anteriores é possível que algumas sejam utilizadas para valorar negativamente os antecedentes e as outras sejam utilizadas para reconhecimento da circunstância agravante.

2. Caso o réu cometa o crime durante o cumprimento de pena, é razoável que a sua conduta social seja valorada negativamente.

3. A jurisprudência desta corte admite a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, então a sentença não merece reparo nesse ponto.

4. Recurso conhecido e não provido.